Tribunal: STF
Processo: RE 1467794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.140.005-RG/RJ; TEMA RG Nº 1.002. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO PARA CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.108.013/RJ – SÚMULA 421 DO STJ – SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 



    A Defensoria Pública é órgão pertencente à estrutura do Poder Executivo e quando atua em face do próprio ente público à qual pertença ocorre o instituto da confusão, consoante entendimento pacificado pelo Recurso Especial Repetitivo n.º 1.108.013/RJ e enunciado de Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 12, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 134, caput e § 2º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “seja o recurso conhecido e provido para o fim de reformar o v. acórdão, condenando a autarquia estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, destinado ao Funadep” (e-doc. 15, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ainda que os argumentos defendidos encontrem amparo em entendimento jurisprudencial desta Corte1 e também do STF, como apontado no recurso (AgRg na AR 1937, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017), referidos posicionamentos são minoritários e não demandaram superação da tese representativa da controvérsia firmada pelo STJ através do REsp n.º 1.108.013/RJ e enunciada pela Súmula 421. 



    O posicionamento firmado pelo representativo da controvérsia não foi alterado pelo advento das Emendas Constitucionais n.º 74/2013 e 80/2014, e não importa violação ao artigo 4.º, XXI, da Lei Complementar n.º 80/1994, ou ao artigo 134, § 2.º, da CR, ao que indica a jurisprudência atualizada do STJ.



    (...)



    A conclusão pela impossibilidade de condenação de honorários advocatícios nesse caso se funda na ocorrência de confusão entre credor e devedor, já que a Defensoria Pública é um órgão, ainda que autônomo, do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Portanto, até que se agregue ao pronunciamento do Excelso Pretório os requisitos necessários para torná-lo verticalmente vinculante, há de ser observada a determinação do Superior Tribunal de Justiça que desfruta de tal prerrogativa, mesmo porque sobejará à Defensoria a possibilidade de submeter a matéria à Suprema Corte, através da interposição de recurso extraordinário. 



    Dessa forma, enquanto não houver pronunciamento contrário do colendo Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Pretório Excelso, os precedentes instrumentalizados pelo representativo de controvérsia e enunciado sumular da Corte superior permanecem plenamente aplicáveis. 



    Por essa razão, não deve o Estado de Mato Grosso do Sul ser condenado ao pagamento do honorários de sucumbência.” (e-doc. 12, p. 2-4).



    6. As premissas do acórdão recorrido são semelhantes às contidas no RE nº 1.140.005-RG/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 1.002. O Supremo, na ocasião, teve oportunidade de apreciar controvérsia quanto à possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 



    7. Transcrevo a ementa do Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral:



    “Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.’”



    (RE nº 1.140.005-RG/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023).



    8. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, no Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal assentou que “a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa” (RE nº 1.140.005-ED/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 02/10/2023, p. 19/10/2023).



    9. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especificamente no Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral que admite o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator